Tribunal: STJ
Processo: 1002312-46.2016.8.26.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094333 - SP (2023/0311142-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA DOS ANJOS FERRO DE ARAÚJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - SP285894
EMBARGADO
: SONIA MARIA VERONESE
ADVOGADO
: CLÁUDIO DE ANGELO - SP116223
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
QUANTO
A
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL EM RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSÃO INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente omissão: o acórdão embargado enfrentou a tese de
prescrição decenal nas ações pessoais de rescisão por inadimplemento
e reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ para o reexame de causas
interruptivas, à luz dos elementos fáticos delineados (e-STJ, fls. 534
/536).
2. Alegado descompasso com precedentes: não configurado. O julgado
consignou a aderência da solução à orientação desta Corte quanto ao
prazo do
do CC e a impossibilidade de revolvimento probatório
art. 205
para reconhecer interrupção da prescrição em razão de ação de
cobrança com objeto distinto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 328609d1-39f2-4de5-805c-3da7fed184ad

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 328609d1-39f2-4de5-805c-3da7fed184ad

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094333 - SP (2023/0311142-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA DOS ANJOS FERRO DE ARAÚJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - SP285894
EMBARGADO
: SONIA MARIA VERONESE
ADVOGADO
: CLÁUDIO DE ANGELO - SP116223
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
QUANTO
A
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL EM RESCISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PRETENSÃO INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente omissão: o acórdão embargado enfrentou a tese de
prescrição decenal nas ações pessoais de rescisão por inadimplemento
e reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ para o reexame de causas
interruptivas, à luz dos elementos fáticos delineados (e-STJ, fls. 534
/536).
2. Alegado descompasso com precedentes: não configurado. O julgado
consignou a aderência da solução à orientação desta Corte quanto ao
prazo do
do CC e a impossibilidade de revolvimento probatório
art. 205
para reconhecer interrupção da prescrição em razão de ação de
cobrança com objeto distinto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oferecidos por ANTONIO CARLOS DE
ARAÚJO E MARIA DOS ANJOS FERRO DE ARAÚJO contra acórdão de minha relatoria
assim ementado:
Documento eletrônico VDA52405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 1c34bdc8-43d3-4c5e-8f4a-4276fa6d0765

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. CAUSA INTERRUPTIVA A DEMANDAR REEXAME DE
FATOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas
demandas envolvendo responsabilidade civil por descumprimento
contratual, a prescrição obedece ao prazo decenal do
do Código
art. 205
Civil. 2. Por demandar reexame de circunstâncias fáticas, a análise sobre
ocorrência ou não de causa interruptiva da prescrição encontra o óbice
da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 534)

Nas razões do presente inconformismo (e-STJ, fls. 542-550), repisando os
argumentos trazidos nas razões recursais, alega-se que o acórdão (1) omitiu-se quanto
a jurisprudência contemporânea da Turma sobre o exercício do direito de resolução
vinculado à não prescrição da pretensão creditícia, deixando de justificar distinção em
relação aos precedentes citados, inclusive da mesma Turma e Relatoria, impondo efeitos
infringentes e violando os arts. 489, § 1o, VI, e 926 do CPC; (2) aplicou indevidamente a
ao tema da interrupção da prescrição por ação monitória, apesar de a
Súmula n. 7/STJ
questão ser jurídica e dispensar revolvimento probatório.
Não houve impugnação aos embargos.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam provimento, em que pese o
articulado.

(1) Argumento de omissão e falta de fundamentação (arts. 489, § 1o, VI, e 926
do CPC)

Sob o colorido de omissão e fundamentação deficitária, alega-se que não
houve apontamento da distinção entre precedentes indicados nas razões recursais.
Pretende-se, em verdade, novo julgamento do tema central, resolvido sob o
fundamento de que, em ação pessoal de rescisão contratual por inadimplemento, incide
o prazo prescricional decenal, com base na orientação consolidada desta Corte. Ainda,
explicitou-se que o pedido formulado nos autos não é de cobrança, mas de rescisão
cumulada com indenização pelo uso do bem, de modo a atrair o regime aplicável às
ações pessoais.
Documento eletrônico VDA52405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 1c34bdc8-43d3-4c5e-8f4a-4276fa6d0765

Como se percebe com facilidade, não há omissão qualquer, mas mero
inconformismo com o resultado. Os embargos de declaração não se prestam à
readequação da motivação do julgado nem à revaloração do enquadramento jurídico já
realizado.
A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
.022 do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador. 2. A omissão justificadora
de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto
suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se
manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia .
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no REsp 1.888.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJEN
23/6/2025,
26/6/2025)

Igualmente oportuno é frisar que o acórdão embargado destacou que a
distinção pretendida com esteio nos precedentes colacionados não convence, porque a
ação em curso não ostenta pedido de cobrança dos valores em aberto, mas unicamente
rescisão da promessa particular de venda e compra de imóvel, acrescida de pedido
indenizatório decorrente da utilização indevida do bem durante o período de ocupação
gratuita.
Nesse compasso, não se demonstra a necessidade de esclarecimento ou
correção de caráter integrativo, sobretudo diante de fundamentação precisa e extensa
sobre a temática.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 1c34bdc8-43d3-4c5e-8f4a-4276fa6d0765

1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do CPC/15,
art. 1.022
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Alegada indevida aplicação da Súmula n. 7/STJ

A despeito da insistência no tema, a decisão embargada foi clara ao assentar
que a pretensão de reconhecer causa interruptiva da prescrição demandaria revisitar
premissas fáticas firmadas – notadamente a distinção de objetos entre a ação monitória
de cobrança e a ação de rescisão –, alicerces do acórdão estadual e expressamente
mencionadas no inconformismo.
O afastamento do óbice sumular exigiria infirmar o quadro probatório
estabelecido, o que não se admite em recurso especial. A alegação, portanto, foi
enfrentada e resolvida no julgado, inexistindo obscuridade ou omissão. E como é cediço,
os embargos não se prestam a veicular descontentamento da parte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OFENSA AO ART . 489, § 1o, III e V DO CPC NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7 DO STJ E 284 DO STF. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão
do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, em razão dos óbices processuais das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF. 2 . Verificada a completa improcedência dos Embargos de
Declaração, uma vez que ausentes os vícios listados na petição dos
embargos. Acentua-se que os aclaratórios constituem recurso de rígidos
contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os
pressupostos legais de cabimento. 3. Afigura-se patente, portanto, que
os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito a
ocorrência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a
suposto erro de julgamento ou na apreciação da causa . O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
Documento eletrônico VDA52405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 1c34bdc8-43d3-4c5e-8f4a-4276fa6d0765

cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é
admitida. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp 1.867.552/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
22/11/2021,
10/12/2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Previno que todos os temas abordados já haviam sido e foram novamente
reforçados neste voto, de modo que a reiteração de recurso com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 3o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52405941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:41
Código de Controle do Documento: 1c34bdc8-43d3-4c5e-8f4a-4276fa6d0765

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.094.333 / SP
Número Registro: 2023/0311142-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023124620168260009 1002312462016826000950000 20190000951861 20200000595670 202101975990
5830920040036436
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
RECORRENTE : MARIA DOS ANJOS FERRO DE ARAÚJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - SP285894
RECORRIDO
: SONIA MARIA VERONESE
ADVOGADO
: CLÁUDIO DE ANGELO - SP116223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
EMBARGANTE : MARIA DOS ANJOS FERRO DE ARAÚJO
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS PEREIRA - SP285894
Documento eletrônico VDA52587373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: 5b210be0-47f2-4352-9e87-52dad0a5f8d7

EMBARGADO : SONIA MARIA VERONESE
ADVOGADO
: CLÁUDIO DE ANGELO - SP116223
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:28
Código de Controle do Documento: 5b210be0-47f2-4352-9e87-52dad0a5f8d7